Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. REALOCAÇÃO EM VOO POSTERIOR. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora narra que adquiriu passagens aéreas para o trecho Brasília- Rio de Janeiro e Rio de Janeiro-Brasília, com ida prevista para o dia 28.11.2019 e volta 05.11.2019. Afirma que a ida transcorreu normalmente, entretanto, o voo de volta (LA3076) sofreu cancelamento, de modo que somente foi reacomodado em outro voo para o dia seguinte, o que ocasionou um atraso de aproximadamente 14 horas em relação ao horário previsto originalmente.
2. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo juízo do 1o JEC de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial de reparação de danos morais e materiais, decorrentes de cancelamento de voo. Requer a reforma da sentença para inversão do ônus da prova e procedência dos pedidos iniciais ao argumento de que a ré incorreu em falha na prestação de serviços.
3. Gratuidade de justiça. Demonstrada a hipossuficiência (ID 21347183), o autor, ora recorrente, faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Conforme disposto no art. 737 do Código Civil, que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
5. Na hipótese, observa-se que o cancelamento do voo LA 3076, que sairia às 21h25, se deu em razão das más condições de tempo no aeroporto de embarque – Santos Dumont, conforme comprovado pelas informações oficiais da REDE METAR juntada na contestação (ID 21347163, p. 4/5).
6. Assim, restou demonstrada a ocorrência de força maior, pois é dever da companhia aérea primar pela segurança dos passageiros. Não se pode exigir que a companhia cumpra o horário estabelecido, se no aeroporto de embarque as condições climáticas para decolagem não são favoráveis e comprometem a segurança.
7. Precedentes: CAETANO LIRA CALTABIANO versus AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A Acórdão 1229534, 07358379420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. ONA DA SILVA APOLINARIO versus GOL LINHAS AEREAS S.A Acórdão 1284898, 07627952020198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Ademais, cumpre ressaltar que o requerente foi devidamente realocado em outro voo e recebeu a assistência material devida (transporte, alimentação e hospedagem), de forma que não merece reparos a sentença recorrida.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas, diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.